Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS. COMPATIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CASOS SEMELHANTES. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a ausência de elementos probatórios suficientes à minoração do valor dos danos materiais, este deve ser mantido, em observância ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2. No caso, descabe a condenação dos apelados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto a ausência de comprovação do dano material alegado na petição inicial, por si só, não evidencia a alegada alteração da verdade dos fatos. 2.1. Consoante pacífica jurisprudência pátria, a litigância de má-fé não pode ser presumida, a conduta desleal apontada deve ser cabalmente comprovada, a fim de justificar a condenação nas penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.
3. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo psicológico e as consequências físicas causadas aos autores em decorrência do acidente automobilístico, bem como o poder econômico do apelante. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a Segurança Jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos. Valor arbitrado mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.